Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO DO VÍCIO. NECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente.

2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.

3. Uma vez constatada a existência de erro material no julgado, a correção do vício é medida que se impõe.

4. Embargos de declaração providos.